Tribunal: STF
Processo: ARE 1361518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Matéria jornalística. Indenização. Necessidade de reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Liberdade de expressão. Impossibilidade de censura prévia. Controle a posteriori. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.